Tribunal: TJSP
Processo: 2163020-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TRSS (taxa de resíduos sólidos de serviços de saúde) – Exercícios de 2011, 2012, 2013 e 2016 – Insurgência em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, pois a tese de irresponsabilidade implica aprofundamento da cognição - Alegação de inatividade da empresa comprovada pela declaração simplificada da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TRSS (taxa de resíduos sólidos de serviços de saúde) – Exercícios de 2011, 2012, 2013 e 2016 – Insurgência em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, pois a tese de irresponsabilidade implica aprofundamento da cognição - Alegação de inatividade da empresa comprovada pela declaração simplificada da pessoa jurídica inativa nos anos de 2011, 2012 e 2013 – Alteração do contrato social em 2014 com alteração da sede da cidade de São Paulo para a cidade de Campinas – Ausência de fato gerador – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000940243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163020-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ASTRAMED
SOCIEDADE
MEDICA
LTDA,
é
agravado
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, por maioria de voto, sendo contrário o 2o juiz, Des. Erbetta
Filho, que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 17 de novembro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 2163020-41.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ASTRAMED SOCIEDADE MÉDICA LTDA.
AGRAVADA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 22562
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO
FISCAL
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
TRSS (taxa de resíduos sólidos de serviços de
saúde) Exercícios de 2011, 2012, 2013 e 2016
Insurgência em face de decisão que rejeitou a
exceção de pré-executividade, pois a tese de
irresponsabilidade
implica
aprofundamento
da
cognição - Alegação de inatividade da empresa
comprovada
pela
declaração
simplificada
da
pessoa jurídica inativa nos anos de 2011, 2012 e
2013 Alteração do contrato social em 2014 com
alteração da sede da cidade de São Paulo para a
cidade de Campinas Ausência de fato gerador
Decisão reformada Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de agravo de
instrumento, interposto por ASTRAMED SOCIEDADE MÉDICA
LTDA., por meio do qual objetiva a reforma da decisão copiada a
fls. 48/50, integrada pela decisão de fls. 61, que rejeitou a
exceção de pré-executividade, pois a tese de irresponsabilidade
implica aprofundamento da cognição.
Em suas razões alega, em suma, que não há
necessidade de ampliação da fase instrutória, pois existe uma
documentação que comprova sua inatividade. E não gerou
qualquer tipo de resíduo, em razão de inatividade no período da
cobrança. O exercício de 2016 também é indevido, pois alterou
sua sede para a cidade de Campinas em 2014. Alega ainda a
ocorrência da prescrição, pois cobra débitos dos exercícios de
2011, 2012, 2013, com ajuizamento em 2018 e sua citação em
12.07.2018, transcorrido mais de cinco anos. Além disso, sobre
o débito é cobrado IPCA mais juros moratórios de 1%, o que
supera a taxa SELIC. Requer a reforma da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sem pedido de atribuição de efeito suspensivo
ou antecipação de tutela recursal.
Contraminuta a fls. 74/80.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Trata-se
de
execução
fiscal
que
visa
à
cobrança de TRSS (taxa de resíduos sólidos de serviços de
saúde) dos exercícios de 2011, 2012, 2013 e 2016, com
vencimentos
em
10.04.2011,
10.07.2011,
10.10.2011,
10.01.2012, 10.04.2012, 10.07.2012, 10.10.2012, 10.01.2013,
10.04.2013, 10.07.2013, 10.10.2013, 10.01.2014, 10.04.2016,
10.07.2016, 10.10.2016 e 10.01.2017 .
A
executada
compareceu
aos
autos
e
apresentou exceção de pré-executividade, alegando que nos
exercícios de 2011, 2012 e 2013 permaneceu inativa e em 2014
alterou sua sede para o Município de Campinas, além da
ocorrência a prescrição para os exercícios de 2011, 2012 e 2013
e cobrança ilegal dos acréscimos de IPCA mais juros de 1%.
E se insurge em face de decisão que rejeitou a
exceção de pré-executividade.
E, com razão.
A exceção de pré-executividade tem cabimento
como meio de defesa em execução fiscal, sempre que envolva
matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo juiz e que
haja prova pré-constituída, sem a necessidade de ampliação da
fase instrutória, adotado o entendimento contido na Súmula 393
do STJ, segundo a qual “a exceção de pré-executividade é
admissível
na
execução
fiscal
relativamente
às
matérias
conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”, o
que é o caso dos autos.
A instituição da Taxa de Resíduos Sólidos de
Serviços de Saúde - TRSS está prevista no art. 93 da Lei
Municipal de São Paulo no 13.478/2002:
“Art. 93. Fica instituída a Taxa de Resíduos Sólidos de
Serviços de Saúde - TRSS destinada a custear os
serviços divisíveis de coleta, transporte, tratamento e
destinação final de resíduos sólidos de serviços de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
saúde, de fruição obrigatória, prestados em regime
público nos limites territoriais do Município de São
Paulo.”
Já o artigo 94 da citada lei municipal, descreve
o fato gerador do tributo:
“Art. 94. Constitui fato gerador da Taxa de Resíduos
Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS a utilização
potencial
do
serviço
público
de
coleta,
transporte,
tratamento e destinação final de resíduos sólidos de
serviços de saúde, de fruição obrigatória, prestados em
regime público.
§ 1o São considerados resíduos sólidos de serviços de
saúde
todos
os
produtos
resultantes
de
atividades
médico-assistenciais e de pesquisa na área de saúde,
voltadas às populações humana e animal, compostos por
materiais
biológicos,
químicos
e
perfurocortantes,
contaminados por agentes patogênicos, representando
risco potencial à saúde e ao meio ambiente, conforme
definidos em resolução do Conselho Nacional do Meio
Ambiente - CONAMA.
§ 2o São ainda considerados resíduos sólidos de serviços
de saúde os animais mortos provenientes de estabelecimentos geradores de resíduos sólidos de
serviços de saúde.”
Por sua vez o artigo 97 da referida Lei dispõe
sobre o contribuinte:
“Art. 97. O contribuinte da Taxa de Resíduos Sólidos de
Serviços de Saúde é o gerador de resíduos sólidos de
saúde, entendido como o proprietário, possuidor ou
titular de estabelecimento gerador de resíduos sólidos
de serviços de saúde no Município de São Paulo.
Parágrafo único. Estabelecimento gerador de resíduos
sólidos de serviços de saúde é aquele que, em função de
suas atividades médico assistenciais ou de ensino e
pesquisa na área da saúde, voltadas às populações
humana ou animal, produz os resíduos definidos no
parágrafo anterior, entre os quais, necessariamente, os
hospitais, farmácias, clínicas médicas, odontológicas e
veterinárias,
centros
de
saúde,
laboratórios,
ambulatórios, centros de zoonoses, prontos-socorros e
casas de saúde.”
A
executada
demonstrou
sua
inatividade,
juntando aos autos declaração simplificada da pessoa jurídica
inativa dos anos-calendário de 2011, 2012 e 2013 (fls. 32/37 dos
autos originais).
E a alteração do contrato social (fls. 26/31 dos
autos
originais),
datado
de
01.10.2014,
demonstra
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executada alterou a sua sede da Rua Mar de Espanha, no 76,
bairro Inhocuné, São Paulo, Capital para o Município de
Campinas, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Moraes Sales,
no 1.136, 5o andar, conjunto 52, Centro (cláusula décima
fls.
28).
Dessa
forma,
não
há
ocorrência
de
fato
gerador para a cobrança da taxa, sendo de rigor o acolhimento
da exceção de pré-executividade, para reconhecer a nulidade da
CDA, ante a falta de exigibilidade do título executivo, com a
extinção da execução fiscal.
Com
o
acolhimento
a
exceção
de
pré-
executividade, ante a falta de exigibilidade, as demais alegações
ficam prejudicadas.
Por fim, em razão do acolhimento da exceção
de pré-executividade, com a extinção do processo, de rigor a
condenação do agravado ao pagamento das custas e despesas
processuais e de honorários advocatícios, nos termos do artigo
85, § 3o, do Código de Processo Civil, que se fixa em 10% (dez
por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 9.863,40 para
julho de 2018), que corresponde ao proveito econômico visado,
já incluído honorários recursais.
Pelo exposto, meu voto dá provimento ao
recurso, para reformar a decisão agravada, com o fim de
acolher a exceção de pré-executividade, ante o reconhecimento
da nulidade da CDA, em razão da falta de exigibilidade do título
executivo e, por conseguinte, extinguir a execução fiscal para a
cobrança da TRSS dos exercícios de 2011, 2012, 2013 e 2016,
nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil,
condenando o Município exequente e ora agravado ao
pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária,
fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
(R$ 9.863,40 para julho de 2018), que corresponde ao proveito
econômico visado, arbitrados em conformidade com o artigo 85,
§ 3o, do Código de Processo Civil, já incluídos honorários
recursais.
REZENDE SILVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163020-41.2020.8.26.0000
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Voto no 39.645.
V i s t o s.
Ouso divergir da douta maioria por entender que
não pode ser veiculada em exceção de pré-executividade a discussão
acerca da própria validade das taxas de resíduos sólidos aqui cobradas.
Em que pese o respeitável entendimento diverso,
a objeção de pré-executividade se apresenta, in casu, como via inadequada,
por se tratar de matéria insuscetível de conhecimento de ofício pelo juiz ou
tribunal, como aliás apontado pela Municipalidade apelante na resposta ao
recurso.
Como se sabe, de regra, a via mais adequada para
a suscitação das questões levantadas pelo devedor é a dos embargos, nada
impedindo, todavia, por economia processual, o conhecimento das mesmas
por meio da chamada exceção de pré-executividade, que encontra amparo
legal no art. 803, parágrafo único do Novo Código de Processo Civil,
hodiernamente admitida pela Doutrina e pela Jurisprudência, porém com
fim exclusivo de se arguirem matérias cognoscíveis de ofício e cujo exame,
concorrentemente, dispense a produção de provas.
Tal entendimento, a propósito, encontra-se
cristalizado nos dizeres da Súmula no 393 do STJ, in verbis: “A exceção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às
matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
À vista dessas considerações, data venia do
entendimento contrário, a solução mais correta parece ser a reforma da
sentença recorrida, a fim de que seja rejeitada a exceção de pré-
executividade manejada, com o regular prosseguimento da execução.
Essas, em suma, as razões da dissensão.
Erbetta Filho
2o Juiz
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ALOISIO SERGIO REZENDE SILVEIRA
1340CC54
6
7
Declarações de
Votos
OSWALDO ERBETTA FILHO
1379551B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2163020-41.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.